Tribunal: TJES
Processo: 5005347-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005347-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODOLFO MARTINS FROES MOREIRA
AGRAVADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005347-95.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODOLFO MARTINS FROES MOREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NOEMAR SEYDEL LYRIO - ES3666-A
AGRAVADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
Rodolfo Martins Froes Moreira
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que nos autos do processo nº 0001289-96.2020.8.08.0024, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo requerente, ora apelante.

Em suas razões, o agravante sustentou (ID 1686892): i) ser obrigação do requerido, ora agravado, exibir os documentos indicados na peça vestibular.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito ativo (ID 1688633).

Informações prestadas pelo Juízo originário (ID 1731534).

O agravante opôs agravo interno em face da r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo (ID 1745440).

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (ID 2008173).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 18 de janeiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005347-95.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODOLFO MARTINS FROES MOREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NOEMAR SEYDEL LYRIO - ES3666-A
AGRAVADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto em face da r. decisão, que nos autos do processo nº 0001289-96.2020.8.08.0024, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo requerente, ora apelante.

Inicialmente, entendo importante destacar que neste recurso de agravo de instrumento serão examinados somente os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar na origem, nos termos previstos nos artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Na origem, o agravante ajuizou ação de exibição de documentos alegando ter sido admitido como funcionário do agravado, através de concurso público, tendo seu ingresso ocorrido em 17/11/2008.

Sustentou que em 28/02/2009, em virtude de coação exercida por outros funcionários do agravado, pediu demissão do cargo que ocupava.

Aduziu que os argumentos utilizados pelos outros funcionários era de que as suas atitudes dentro da agência caracterizavam falta de adequado cumprimento de suas obrigações, deixando, entretanto, de esclarecer quais seriam essas atitudes.

Diante disso, alegou que pretende ajuizar ação anulatória de ato jurídico e, para tanto, necessita da exibição dos documentos referentes a sua admissão e demissão, assim como da ata de reunião onde foi coagido a pedir o seu desligamento do agravado.

Pois bem.

Como exposto acima, para o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, o agravante não demonstrou a probabilidade do direito, uma vez que inexiste qualquer indício de que o seu pedido de demissão tenha ocorrido por coação exercida por outros funcionários do agravado.

Ademais, conforme afirmação contida na petição inicial e peça recursal, o agravante recebeu pagamentos decorrentes do contrato de trabalho até março de 2015, e na troca de
e-mails
com um funcionário do agravado (ID 1686895), fica evidenciado um tratamento respeitoso e profissional, fato este que afasta ainda mais a alegação de coação para o pedido de demissão.

Por fim, o agravante não demonstrou a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo caso os documentos indicados não sejam exibidos prontamente, razão pela qual, é perfeitamente possível aguardar a prolação da sentença, após a apresentação de contestação por parte do agravado.

Assim, mostra-se escorreita a r. decisão recorrida, eis que alicerçada na ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida acautelatória na origem.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de manter incólume a r. decisão vergastada.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno oposto no ID 1745440.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SUPOSTA COAÇÃO EM PEDIDO DE DEMISSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Para o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, o agravante não demonstrou a probabilidade do direito, uma vez que inexiste qualquer indício de que o seu pedido de demissão tenha ocorrido por coação exercida por outros funcionários do agravado. 3. Ademais, conforme afirmação contida na petição inicial e peça recursal, o agravante recebeu pagamentos decorrentes do contrato de trabalho até março de 2015, e na troca de e-mails com um funcionário do agravado (ID 1686895), fica evidenciado um tratamento respeitoso e profissional, fato este que afasta ainda mais a alegação de coação para o pedido de demissão. 4. Por fim, o agravante não demonstrou a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo caso os documentos indicados não sejam exibidos prontamente, razão pela qual, é perfeitamente possível aguardar a prolação da sentença, após a apresentação de contestação por parte do agravado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.